Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725007-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora